Tribunal: TJPA
Processo: 0000319-74.2005.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000319-74.2005.8.14.0018

APELANTE: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PROMOVIDO DE OFÍCIO PELO JUIZ. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO QUANTO A ESSA DECISÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DESSA MATÉRIA NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

No caso dos autos, em momento anterior, o juízo singular promoveu modificação de ofício do valor da causa, inexistindo irresignação da apelante, tendo a matéria sofrido preclusão, razão pela qual inviável sua reanálise nessa instância recursal.

2.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por VALE S.A. em face de sentença proferida nos autos do procedimento de avaliação de renda pela ocupação do solo e da indenização por danos e prejuízos decorrentes dos trabalhos de pesquisa mineral, procedimento de jurisdição voluntária, tramitada na Vara Única de Curionópolis, iniciado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral.

Em cumprimento ao disposto no art. 27, VI do Código de Mineração, o então chefe do Departamento Nacional de Produção Mineral, por meio do Ofício nº 369/2005-DNPM-5ª-DS/PA, encaminhou cópia do alvará de pesquisa nº 10.137 em favor da Vale S.A., informando-o que o orçamento para realização da pesquisa de Minério de Níquel no município de Curionópolis estaria estimado em R$1.998.130,00 (um milhão, novecentos e noventa e oito mil e cento e trinta reais).

Em despacho inaugural, foi determinado que a empresa Vale S.A. informasse quais seriam os proprietários das áreas atingidas pela pesquisa, bem como determinou que o Cartório de Registro de Imóvel do município indicasse quais eventuais proprietários.

Na petição ID 2215179 - Pág. 3, a empresa requereu prazo de 180 (cento e oitenta) dias para atender a determinação que lhe havia sido imposta. E o Tabelião, no ID 2215181 - Pág. 1, informou a impossibilidade de nominar os proprietários porque a localização dessas pessoas se dava pelo nome ou por meio da matrícula do imóvel e não pelo tamanho da área.

Em decisão ID 2215181 - Pág. 3, o juízo singular promoveu de ofício a alteração do valor da causa, determinando o recolhimento das custas iniciais.

Posteriormente, foi informado que as áreas abrangidas pelo título minerário e que eram objeto do procedimento de avaliação não era mais de interesse da Vale. S.A. (ID 2215182 - Pág. 3 e ID 2215182 - Pág. 8), requerendo a extinção do feito e justificando a necessidade de adequação do valor da causa.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“Trata-se de ALVARÁ DE PESQUISA, proposta por DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, interessado COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, devidamente qualificado(a), com fundamento nos fatos contidos na exordial.

Acostou à inicial, documentos de fls. 04-43.

Decisão de fl. 67, chamou o feito à ordem, fixando o valor da causa e determinando o recolhimento de custas.

Petição da parte autora, requerendo a extinção do feito sem julgamento do mérito em razão da perda de objeto às fls. 69-70.

Petição protocolada pela parte autora, requereu a reconsideração em razão da condenação ao pagamento de custas sobre o valor da causa às fls. 74-79.

Esse é o breve relatório, passo a decidir.

Os(s) Alvará(s) de pesquisa teve(tiveram) a(s) sua(s) vigência(s) expiradas em 03/05/2008.

Não havendo mais utilidade na prestação jurisdicional buscada, é correto o reconhecimento da ausência de interesse processual.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, IV do NCPC, EXTINGO O PRESENTE PROCESSO sem resolução de mérito.

Mantenho a decisão deste Juízo à fl. 67 dos autos, condenando o autor ao pagamento das custas processuais.”

Inconformada com a sentença, a titular da autorização da pesquisa, Vale. S.A., interpôs o presente recurso de apelação alegando que a presente demanda foi iniciada por determinação legal (art. 27, Código de Mineração), não sendo atribuída, por antecedência, valor de causa e não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do art. 292, CPC de forma a permitir determinação precisa de seu valor imediato, vez que o objetivo da ação é proceder avaliação dos danos e rendas, acasos devidos, pelos futuros trabalhos da pesquisa. E, caso a ação tivesse alcançado a fase instrutória, competiria ao
expert
avaliar e destacar quais valores seriam devidos aos superficiários identificados e indicados pelo minerador. Por essa razão, deveria o valor da causa ser fixada por estimativa em valor compatível com a complexidade do procedimento de avaliação, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e levando em consideração o reduzido número de atos praticados no feito.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para modificar o valor da causa para montante compatível com o objeto da demanda, sugerindo o valor da quantia de R$1.000,00 (mil reais) para fins de alçada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público entendeu desnecessária sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 1º de agosto de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal apenas quanto ao valor atribuído à demanda pelo juízo.

No recurso, a tese do apelante se baseia na simplicidade do feito já que não foram realizados muitos atos, bem como que o presente procedimento se iniciou por força de determinação legal e, exatamente por isso, não havia sido atribuída valor da causa desde a propositura. Defende que a pretensão era apurar o valor de eventual indenização e taxa de ocupação do solo em razão das pesquisas que seriam feitas na área, porém, como o perito sequer chegou a ser nomeado, tal avaliação não ocorreu, devendo a causa ser fixada por estimativa.

Ocorre que referida matéria se encontra preclusa, sendo inviável sua análise nesta instância recursal.

Conforme relatado, o juízo em decisão ID 2215181 - Pág. 3 promoveu de ofício alteração do valor da causa, não tendo a ora recorrente se insurgido dessa decisão, mesmo tendo sido intimada pessoalmente para tanto, conforme Aviso de Recebimento de ID 2215182 - Pág. 6. Ora, não tendo a apelante interposto o recurso cabível à época da modificação do valor da causa, não cabe essa pretensão na apelação, posto que preclusa.

Nesse sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I – (...)

II - As custas possuem natureza tributária de taxa e são destinadas ao financiamento do serviço do Poder Judiciário (art. 98, § 2º, da Constituição da República, tendo o STF recentemente decidido (ADI 5.751-SE, Ministro Roberto Barroso, DJe 21/6/2021) que é constitucional o cálculo delas com base no valor da causa, desde que fixados valores máximos razoáveis (enunciado n. 667 da Súmula do STF).

III - No caso, não há que se falar em ausência de limitação ou desproporcionalidade, pois as custas sofreram limitação nos termos da norma local.

IV -
Ademais, especificamente quanto ao cerne da controvérsia, o acórdão recorrido está em sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, de que, se o réu, quando citado, não tiver se insurgido quanto ao valor atribuído à causa, a pretensão que busca sua correção estará preclusa.

V – (...).

VI -
Assim, diante da preclusão, sendo descabida a pretendida alteração do valor da causa, é de rigor o recolhimento das custas na forma determinada pelo Tribunal de origem.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.988.793/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)

Como se observa, a pretensão da recorrente é exatamente ressuscitar o inconformismo, já precluso, da alteração do valor da causa promovido de ofício pelo juízo monocrático. Todavia, tal pretensão encontra barreira intransponível na jurisprudência acima do Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE
provimento e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/09/2022